Tribunal: TJMT
Processo: 1002865-59.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002865-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Não padronizado]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), R. D. S. P. S. - CPF: 069.947.051-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JUÍNA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SAÚDE PÚBLICA – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO BAIXO CUSTO –
LAUDO QUE DEMONSTRA UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEDICAMENTOS FORNECIDOS NO SUS
– URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DEMONSTRADAS POR LAUDO MÉDICO – DOU PROVIMENTO.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que é possível o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito, conforme a tese fixada no Tema 106/STJ.

Conforme demonstrado pela vasta documentação dos autos, a parte Agravada comprovou que utilizou outras medicações disponibilizadas pelo SUS, porém não teve
o efeito almejado
.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto p
el
o Ministério Público Estadual, nos interesses de R.D.S.P.S. -
representado por sua genitora
Maria Aparecida da Silva
,

contra
decisão liminar
proferida pelo juízo da
2
ª
Vara
Cível
da Comarca de
Juína
/MT, que nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela
antecipada
de urgência n
°

1000219-98.2024.8.11.0025
, movida em face do Estado de Mato Grosso
e do Município de
Juína
, indeferiu o pedido de tutela de urgência
.

Em suas razões a
parte
Agravante aduz
que possui 12 (doze) anos e foi

diagnosticada com

Transtorno Invasivo do Desenvolvimento, Transtorno do
Déficit
de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e transtornos dissociativos (CID F84 / F90.0 / F44)
,
necessita
ndo
utilizar a
medicaç
ão

Aripripazol
15
mg
.

Argumenta que, embora o Juízo
a quo
tenha consignado que o caso não é urgente
, uma vez que não havia exames e laudos médicos indicando a imprescindibilidade do tratamento,
deixou de analisar os
parâmetros fixados no recurso repetitivo n° 106 do STJ.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido em ID
202481233
, para
“
d
eterminar aos agravados que “disponibilizem, imediatamente à parte agravante o tratamento de que necessita, qual seja, o medicamento “
Aripiprazol
15mg, nas dosagens e quantidades indicadas, da forma e pelo período que perdurar a recomendação médica especializada
.”
(Id.139896068, p.29 – processo originário)
”
.

Em ID
211032666
, o Município
de Juína
alega, em
síntese, que
não restou demonstrado a imprescindibilidade do tratamento almejado em detrimento das alternativas dispon
ibilizadas pelo SUS, dessa forma pugna

pel
o desprovimento do recurso.

O Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo constante em ID 211109277.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
foi pela abstenção da vertente causa ante a desnecessidade de atuação simultânea de mais de um órgão do Ministério Público nos autos

(
ID
.
212579675
).

Isento de preparo,
conforme previsto no art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
(
ID
.
201797187
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024